Tribunal: STF
Processo: ARE 1474203
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o recurso foi interposto contra o acórdão em que se julgou o agravo interno na origem, o qual, por sua vez, havia sido interposto contra a decisão mediante a qual, em juízo de admissibilidade, se aplicara a sistemática da repercussão geral e se negara seguimento ao recurso extraordinário.



    Não há previsão legal de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal que seja apto a questionar acórdão de agravo interno por meio do qual o Tribunal de origem tenha mantido entendimento exarado sob o regime da repercussão geral. Nesse sentido: AI nº 763.917/DF-AgR-Segundo, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/03/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente